Tribunal: STF
Processo: HC 56586
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-23
Data de publicação: 1978-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA PENA DISCIPLINAR CONSISTENTE EM
SUSPENSÃO IMPOSTA A SERVENTUARIO DA JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO QUE VERSA
NÃO SOMENTE PENA DISCIPLINAR, MAS PENA - SUSPENSÃO - QUE NÃO IMPLICA
VIOLÊNCIA OU COAÇÃO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO (IUS MANENDI, EUNDI,
UENIENDI ULTRO CITROQUE). HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.